Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
================= D E S P A C H O ================ “Ad cautellam”, a fim de evitar qualquer irregularidade no feito, considerando-se o teor do certificado no ID 41569223, informando somente a intimação da primeira agravada, corroborando a juntada de AR não cumprido (ID 40771305) em relação a segunda agravada, EGLI ERLIN DE BRITO RAMOS NOGUEIRA, e consequente não intimação daquela parte agravada; em prestígio aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, artigos. 5o e 6o[1]); e considerando o previsto no art. 1.016, I e IV[2] c/c art. 319, II[3], do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a aludida certidão e, por conseguinte, informe, no presente feito, os dados necessários à intimação da agravada mencionada para apresentar contraminuta ao recurso. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [3] Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;